Tribunal: TJDFT
Processo: 0709438-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOVA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DAS FATURAS REFERENTES AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA. PROFERIMENTO DE SENTENÇA E DE ACÓRDÃO EM GRAU RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PRESIDIR O INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DAS PRÓPRIAS SENTENÇAS. ART. 516, INC. II, DO CPC E ART. 3o, § 1o, INC. I, DA LEI No 9.099/1995. JULGAMENTO DA DEMANDA NOS MOLDES DO ART. 355, INC. I, DO CPC. INSTAURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE FORAM JULGADOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. SUPERVENIÊNCIA DE QUESTÕES COMPLEXAS DURANTE O INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.
1. Hipótese em que o Juízo do 5o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília declinou da competência para presidir o incidente de cumprimento da sentença por ele mesmo proferida, ao argumento de necessidade de produção de prova técnica, com subsequente remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. 1.1. O Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que compete ao Juizado Especial promover o cumprimento dos seus julgados, notadamente diante da inexistência de questões supervenientes de maior complexidade que demandem atividade probatória.
2. A propósito, convém observar que o rito sumaríssimo, observado nos juizados especiais, tem por escopo resolver de modo mais célere questões menos complexas. 2.1. O ordenamento jurídico pátrio prevê dois critérios principais para atribuição de competência aos Juizados Especiais Cíveis: a) o primeiro deles diz respeito ao valor da causa (art. 3o, inc. I, da Lei no 9.099/1995); e, o outro b) reere-se ao menor grau de complexidade da demanda (art. 98, inc. I, da Constituição Federal). 2.2. Assim, diante da desnecessidade de produção de prova técnica, por exemplo, a parte pode submeter seu pedido à legislação específica dos Juizados Especiais ou, em caso de dúvida, ajuizar sua ação em outro Juízo, sob o procedimento comum. No caso em deslinde a autora optou pelo procedimento especial estabelecido pela Lei no 9.099/1995.
3. O Juízo declinante, ora suscitado, ao proferir a sentença, dispensou a instauração da fase instrutória por entender existentes nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento, razão pela qual procedeu ao julgamento da demanda nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC.
4. O ato normativo editado pela ANEEL mencionado na sentença prevê todos os critérios e procedimentos necessários ao integral cumprimento da obrigação imposta à concessionária do serviço público.
5. Assim, não pode prosperar o argumento exposto pelo Juízo declinante no sentido da superveniência, durante o incidente de cumprimento de sentença, de questões complexas que demandariam a produção de prova técnica, notadamente porque eventual dúvida a respeito do adimplemento da obrigação de fazer imposta à sociedade anônima demandada não se sustenta diante da clareza dos fundamentos que embasam a sentença proferida.
6. O Juízo declinante, ora suscitado, deve se valer dos instrumentos processuais necessários para assegurar a eficácia da própria sentença, com a regular produção dos efeitos jurídicos correspondentes, nos moldes da regra prevista no art. 516, inc. II, do CPC, em composição com o art. 3o, § 1o, inc. I, da Lei no 9.099/1995.
7. Como reforço argumentativo é perceptível que não houve qualquer debate a respeito da competência do órgão jurisdicional durante a fase de conhecimento ou mesmo em grau recursal, tratando-se agora de mero incidente de cumprimento sentença a envolver as mesmas partes. 7.1. Uma vez que o próprio Juízo declinante reconheceu a desnecessidade de produção probatória para a solução do mérito da controvérsia, ao promover o julgamento antecipado da demanda, não se pode cogitar, no caso concreto, da superveniência de questões complexas que não se fizeram presentes após a instauração do contraditório e nem mesmo por ocasião do pronunciamento judicial proferido em sede de cognição exauriente, que contém, não custa repetir, todos os parâmetros necessários à respectiva efetivação de sua eficácia.
8. Os autos do processo devem permanecer no Juízo do 5o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília até a efetiva satisfação da pretensão.
9. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado.